Tribunal: TJDFT
Processo: 0703074-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703074-17.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SHIN - CENTRO DE ATIVIDADES - CA 11 - BLOCO K - BRASILIA EMBARGADO: COMPANHIA ULTRAGAZ S A D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 24 de abril de 2023 13:03:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador